Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do DF e à remessa necessária e deu provimento ao recurso do autor interposto nos autos da ação de repetição de indébito. 1.1. O Distrito Federal alega omissão no acórdão. Afirma que o julgado não se manifestou sobre o fato de que o ICMS pleiteado é um tributo sujeito ao regime de não cumulatividade, por isso, caso seja mantida a sentença, a ora embargada deverá proceder ao processo de restituição nos termos dos artigos 116, inciso I, alínea "e", 117 e 120, do Decreto 33.269/2011. Aduz que a ação de repetição de indébito prescreve em cinco anos, por isso o recolhimento do ICMS normal de agosto e setembro de 2013 foi atingido pela prescrição, pois a demanda foi ajuizada em setembro de 2018. Alega omissão também quanto à sucumbência da causa, pois embora a autora tenha deixado de aproveitar o ICMS normal pago, retificando posteriormente as guias de pagamento de ICMS normal para antecipado, deu origem a presente ação de repetição de indébito, por isso deve arcar integralmente com as custas pelo princípio da causalidade. Em seu recurso, faz prequestionamento quanto à matéria
2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisum. 2.1. Ao contrário do alegado, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos, conforme a seguir: “2. Da preliminar de prescrição. Nos termos do art. 168 c/c art. 165, inciso I, ambos do CTN, o prazo de prescrição para repetição do indébito se conta da “da data da extinção do crédito tributário”, ou seja, da data do efetivo pagamento indevido e não da competência de apuração. 2.1. No caso dos autos, os recolhimentos de ICMS foram efetuados nos dias 10/09/2013 (competência 08/2013) e 10/10/2013 (competência 09/2013). Dessa forma, a data final para ingresso com ação evitando a prescrição do pagamento mais antigo, da competência de 08/2013, foi o dia 10/09/2018. 2.2. Portanto, considerando que o protocolo da inicial ocorreu no dia 07/09/2018, antes do transcurso prescricional de 5 anos, não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada. (...) 5. Da exigência da restituição. De acordo com o art. 118, II, alíneas “b” e “c”, do Decreto no 33.268/2011, “a restituição em moeda corrente será feita na hipótese de recolhimento indevido de” (...) “tributos indiretos, quando o titular do direito for contribuinte:” não inscrito no CF/DF ou optante do SIMPLES Nacional, o que não é o caso do autor. 5.1. Por isso, ele não é contribuinte elegível à restituição em dinheiro do indébito. 5.2. Portanto, a habilitação administrativa do crédito nos termos dos artigos 116, inciso I, alínea “e”, 117 e 120, do Decreto 33.269/2011 é imprestável para o Apelado. 6. Do princípio da causalidade. É fato incontroverso nos autos que o Distrito Federal se recusou a compensar o crédito do Apelado com os débitos lançados no Auto de Infração no 5.588/2015 e, inclusive, se posicionou ativamente contra a própria existência do crédito em sede de contestação. 6.1. Dessa forma, só restou ao requerente ingressar com a presente ação de repetição de indébito. Portanto, considerando que, quem deu causa à ação foi exclusivamente o Distrito Federal, deve ele suportar os ônus sucumbenciais”.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.